Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. depósitos judiciais. LEVANTAMENTo DE VALORES. plano de saúde. mensalidades. consignação das parcelas. deferimento. ausência. princípio da boa-fé. confiança das relações civis. eficácia do pagamento. reativação do plano de saúde. efetiva utilização. prova. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora realizou depósitos judiciais com o propósito de quitar as mensalidades do plano de saúde, cujo restabelecimento fora deferido em tutela provisória de urgência. Em que pese não tenha havido o deferimento da consignação das parcelas, é inegável que a autora escolheu o depósito judicial como forma de cumprimento de sua obrigação, sem qualquer objeção por parte da ré ou mesmo do juízo.
2. Por força do princípio de boa-fé e da confiança que rege as relações civis e da legitimidade dos atos emanados pelos órgãos e agentes do Estado, não se pode negar a eficácia ao meio de pagamento tacitamente aceito pelos sujeitos do processo.
3. No caso em questão, a operadora juntou provas de que houve a reativação do plano de saúde após o deferimento de liminar pelo juízo a quo. Além disso, comprovou o cumprimento da decisão judicial e a efetiva utilização do plano pela recorrida. Por esses motivos, os valores depositados devem ser utilizados para o custeio do plano de saúde.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.